Tribunal: CARF
Processo: 10240.720311/2014-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA COSTA LOUREIRO SOLAR
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10240.720311/2014-23
ACÓRDÃO
2002-010.244 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEBASTIAO CONTI NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
GANHO DE CAPITAL
Estão sujeitas à apuração de ganho de capital as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos.
A escritura pública lavrada em notas de tabelião é documento dotado de fé
pública, fazendo prova plena, e seu conteúdo só pode ser infirmado por
prova inequívoca.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE75%.
A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na legislação tributária é
de 75%, por descumprimento à obrigação principal instituída em norma
legal.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA.
A multa de ofício por infração à legislação tributária tem previsão em
disposição expressa de lei, devendo ser observada pela autoridade
administrativa e pelos órgãos julgadores administrativos, por estarem ela
vinculados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, e no mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.244 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720311/2014-23
2
Assinado Digitalmente
LUCIANA COSTA LOUREIRO SOLAR – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a contribuinte acima identificada
referente ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, multa e acréscimos legais, onde foi apurado
imposto de renda na pessoa física sobre honorários recebidos e não oferecidos a tributação.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2010, exercício 2011,
que lhe exige crédito tributário no montante de R$ 1.719.342,84, sendo R$
813.081,83 referentes ao imposto de renda pessoa física, R$ 609.811,37 à multa e
R$ 296.449,64 aos juros de mora.
Através do "Termo de Constatação e Verificação Fiscal" (fls. 12/24) a Fiscalização
informa que:
Em 25/06/2013 foi emitido o Mandado de Procedimento Fiscal - MPF no
02.5.01.00-2013-00284-1 - com o intuito de verificar o cumprimento das
obrigações tributárias em relação ao IRPF - ano-calendário 2010.
Inicialmente foi constatado, mediante cruzamento de dados da Declaração de
Operações Imobiliárias - DOI - e da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física
- DIRPF -, que o contribuinte alienou imóveis no ano de 2010 sem declarar essas
informações em sua DIRPF e sem efetuar o recolhimento do Imposto de Renda
sobre o Ganho de Capital.
Em decorrência disso e da necessidade de confirmação dos valores de alienação
dos imóveis em análise, a Fiscalização enviou Ofício ao Cartório de Registro Civil e
Notas, solicitando cópias dos contratos, relativas às transações com imóveis
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.244 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720311/2014-23
3
ocorridas em 18/03/2010, em nome do contribuinte fiscalizado e de seu cônjuge,
Sra. Claire Campitelli Conti.
Em resposta foi recebido o Ofício no 182/CRCN/2012, acompanhado das cópias
das escrituras públicas e dos documentos relacionados à transação imobiliária,
conforme solicitado. Desses documentos, foi possível confirmar as seguintes
transações imobiliárias, que tiveram como alienante o contribuinte e seu cônjuge:
Imóvel 1: 50% do Lote de terras rural no. 1, seringais: Bom futuro, Janaiáco e São
Francisco, localizado no município de Porto Velho-RO, com uma área de 4.638.259
há, de matrícula 16.417 do 2o. Ofício de Registro de Imóveis, da comarca de Porto
Velho. Alienado em 18/03/2010 por Sebastiao Conti Neto e sua esposa Claire
Campitelli pelo valor de R$ 2.319.129,00 em razão de escritura pública de Cessão
e Transferência de direitos e outras avenças.
Imóvel 2: 50% do Lote de terras rural no. 05, seringais; Bom Futuro, Janaico e São
Francisco, localizado no município de porto Velho-RO, com uma área de 4.999.668
há, de matrícula 16.421 do 2o. Ofício de Registro de Imóveis, da comarca de Porto
Velho. Alienado em 18/03/2010 por Sebastiao Conti Neto e sua esposa Claire
Campitelli pelo valor de R$ 2.499.834,00, em razão de Escritura pública de Cessão
e Transferência de Direitos e outras avenças.
Imóvel 3: 50% de lote de terras rural no. 06, Seringais: Bom Futuro, Janaico e São
Francisco, localizado no município de Porto Velho – RO, com uma área de
4.509.253 há, de matrícula 16.422 do 2o. Ofício de Registro de Imóveis, da
comarca de Porto Velho. Alienado em 18/03/2010 por Claire Campitelli e seu
esposo Sebastiao Conti neto pelo valor de R$ 2.254.626,00, em razão de Escritura
Publica de Cessão e Transferência de Direitos e outras avenças.
Em cumprimento ao MPF a Fiscalização enviou Ofício ao "2o Ofício de Imóveis",
solicitando a Certidão de Inteiro Teor dos três imóveis. A resposta foi prestada por
meio do Ofício 681-2 SRI/2013, possibilitando a identificação da data e valor de
aquisição dos imóveis. Prosseguindo com a instrução do procedimento fiscal foi
enviado ao Titular do Registro Civil e de Notas um Ofício solicitando as escrituras
públicas que também comprovam a aquisição dos imóveis em análise pelo
contribuinte fiscalizado.
. Escritura Publica de compra e venda do lote terras rural no. 1, Seringais:
Bom Futuro, Janaico e São Francisco, lavrada no livro 027, as fls. 171, em
23 de novembro de 2007.
. Escritura publica de compra e venda do lote de terras rural no.05,
Seringais: Bom Futuro, Janaico e São Francisco, lavrada no livro 019 as fls.
147/148 em 08 de abril de 2004.
. Escritura publica de compra e venda do lote de terras rural no.06,
Seringais bom Futuro, Janaico e São Francisco, lavrada no livro 019 as fls.
147/148, em 08 de abril de 2004.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.244 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720311/2014-23
4
Todos os documentos foram apresentados no dia 04/07/2013, o que possibilitou
a correta identificação do custo de aquisição do lotes, custo esse coincidente com
o constante das Certidões de Inteiro Teor.
Diante dos fatos, o contribuinte foi intimado a apresentar, no prazo de vinte dias,
os documentos abaixo mencionados, com vistas à comprovação da propriedade
dos imóveis identificados como pertencentes ao Contribuinte, conforme
Certidões de Inteiro Teor fornecidas pelo Cartório de 2o Ofício de Registro de
Imóveis:
. Casa residencial sito a rua Padre Chiquinho, no. 1370- Pedrinha, Porto
velho/RO;
. Lote rural no. 16-A, adquirido em Pimenta Bueno – RO, com área de
800,1560ha de terra;
. Lote rural no. 16-A, adquirido em Pimenta Bueno – RO, com área de 800,0184ha
de terra;
. Lote 05, Seringais, Bom Futuro, Janaiaco e São Francisco, localizado no município
de Porto Velho-RO, com uma área de 4.999.6681ha;
. Lote 06, Seringais, Bom Futuro, Janaiaco e São Francisco, localizado no município
de Porto Velho-RO, com uma área de 4.509.2539ha;
. Lote de Terreno Urbano no. 160, Q-39;
. Lote de Terreno Rural no. 49, no Seringal Ribeira Gleba Cap.Silvio/Porto Velho –
RO, com área de 1.986,50ha;
. 02 conjuntos para escritórios no edifício Rubiacea em Lins SP, números 203 e 304
e 306;
. Lote 01 Rural – Fazenda Ampiaco- RO com área de 4.638.2595ha de terra;
. Lote 01 Rural – com área de 4.638.2595ha no seringal bom futuro, Janaiaco e são
Francisco, município de Porto velho – RO;
. Predio comercial sito a rua Julio de Castilho, 208 Q-09 – Lote 08, com área de
441,00 m2, Porto velho -RO;
. Casa residencial a rua morada nova, 2625;
. a sentença judicial CRI-RO MATRÍCULA 13.978 reduziu a área do imóvel
denominado Seringal Janaiaco, Bom Futuro e São Francisco para 32.946.7742ha;
. documentos que comprovem a partilha que dividiu amigavelmente entre as
partes em 25/3/2004, o imóvel denominado seringal Janaiaco, bom futuro e são
Francisco;
Em resposta o contribuinte encaminhou, dentro do prazo concedido, os
documentos solicitados, entre eles as Certidões de Inteiro Teor dos Imóveis 1, 2 e
3, além da Escritura Pública de Venda e Compra do Imóvel 1 e a Escritura de
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.244 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720311/2014-23
5
Divisão Amigável dos Imóveis 2 e 3. Os documentos apresentados ratificaram os
custos de aquisição dos referidos imóveis.
Paralelamente à fiscalização do contribuinte ora impugnante foi instaurado
procedimento de Diligência Fiscal em face do Senhor Antônio Martins dos Santos,
a fim de obter a comprovação do pagamento dos imóveis adquiridos do Senhor
Sebastião Conti Neto.
. lotes de terra rural no.1, Seringais, Bom Futuro, Janaiaco e São Francisco,
localizado no município de Porto velho – RO, com uma área de 4.638.2595ha,
adquirido no dia 18/3/2010.
. lotes de terra rural no.5, Seringais, Bom Futuro, Janaiaco e São Francisco,
localizado no município de Porto velho – RO, com uma área de 4.999.6680ha,
adquirido no dia 18/3/2010.
. lotes de terra rural no.6, Seringais, Bom Futuro, Janaiaco e São Francisco,
localizado no município de Porto velho – RO, com uma área de 4.509.2539ha,
adquirido no dia 18/3/2010.
Em resposta ao Termo de Início de Diligência Fiscal o Senhor Antônio apresentou
cópias das Escrituras Públicas relativas às transações efetuadas, bem como cópia
do Instrumento Particular de Termo de Compromisso de Cancelamento de
Escritura de Cessão de Direitos Sobre Eventos Futuros. Também apresentou as
seguintes considerações:
As escrituras mencionadas no termo de início de diligência fiscal não tiveram a
sequência negocial concretizada, por forca do instrumento particular de Termo de
Compromisso de cancelamento de escritura de cessão de direitos sobre eventos
futuros, datado de 19/3/2010;
E para que não paire dúvidas, segue também copia da Escritura Publica de
cancelamento e cópia de requerimento endereçado ao cartório de registro civil e
Nota da comarca de Porto velho-RO, onde se requer averbação do cancelamento
de todas as escrituras que fazem parte do contexto do instrumento particular de
Termo de compromisso e cancelamento de escritura de cessão de direitos sobre
eventos futuros, datado de 19/3/2010;
Analisando os documentos apresentados pelo Sr. Antônio Martins dos Santos, a
Fiscalização verificou que os contribuintes pactuaram entre si, no dia 19/03/2010,
um dia após a alienação de todos os imóveis citados, o "Instrumento Particular de
Termo de Compromisso de Cancelamento de Escritura de Cessão de Direitos
sobre Eventos Futuros". Nesse instrumento o compromissário - Sr. Antônio - se
compromete a cancelar as escrituras caso o INCRA não declare os imóveis de
interesse social para fins de Reforma Agrária num período de dois anos contados
da data da assinatura do referido instrumento.
Devido a isso o Sr. Antônio requereu, após o início do procedimento fiscal e após a
notificação do Termo de Início de Diligência Fiscal, o cancelamento de todas as
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.244 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720311/2014-23
6
Escrituras Públicas de Cessão e Transferência de Direitos e Outras Avenças dos
Imóveis, apresentando em anexo as escrituras canceladas, conforme Escritura
Pública de Cancelamento lavrada no 2o ofício de notas da cidade de Alexania-GO,
datada de 06/08/2013.
Em 25/09/2013 o Sr. Sebastião Conti Neto compareceu espontaneamente à
Delegacia da Receita Federal e, através do Termo de Esclarecimentos, informou:
Que os valores declarados nas escrituras públicas de cessão e transferência de
direitos e outra avenças nunca foram recebidos pelo contribuinte, pois se tratava
de um compromisso de compra e venda que dependia de uma condição
resolutória estabelecida no instrumento particular de termo de compromisso de
cancelamento de escritura de cessão de direitos sobre eventos futuros qual seja o
“compromissário se compromete a cancelar as escritura caso o INCRA ou outro
órgão publico que venha a substitui-lo não declare os imóveis objeto das
escrituras abaixo relacionadas de interesse social para fins de reforma agraria,
num período de 02 anos contados da data da assinatura do presente
instrumento.” O contribuinte confirma todos os documentos apresentados pelo
Antônio Martins dos Santos e informa que a transação não foi realizada, pois a
condição resolutória não foi cumprida. Além disso, informou após ter recebido as
intimações da Receita Federal, procedeu ao cancelamento das escrituras públicas
de cessão e transferência de direitos e outras avenças;
Tendo em vista os esclarecimentos prestados, a Fiscalização questionou o INCRA
acerca da existência de processo administrativo e/ou judicial de desapropriação
envolvendo os imóveis 1, 2 e 3. Em resposta o INCRA informou que existe
processo de desapropriação para fins de reforma agrária com o número
54300.001846/2010-91, o qual encontra-se no aguardo de novo posicionamento
com relação à classificação do zoneamento sócio-econômico-ecológico do Estado
de Rondônia.
Considerando que as escrituras lavradas em cartório são documentos públicos,
afirmou a Fiscalização que a data, forma e valor da alienação constante nos
documentos só deixam de prevalecer quando restar provado de maneira
inequívoca que o teor contratual da escritura não foi cumprido, circunstância em
que a fé pública do citado ato cede à prova de que a alienação deu-se de forma
diversa.
Por esse motivo, foi enviado ao Sr. Sebastião o Termo de Intimação Fiscal no
01/2013, intimando-o a apresentar documentação que comprove, de maneira
inequívoca, que o teor contratual das escrituras públicas de cessão e transferência
de Direitos e outras Avenças dos imóveis 1, 2 e 3 não foram cumpridas. Em
resposta o contribuinte simplesmente enviou as cópias das Escrituras Públicas de
Cessão e Transferência de Direitos e Outras Avenças dos imóveis 1, 2 e 3,
documentos que já tinham sido apresentados pelo Sr. Antônio Martins dos
Santos. Esses documentos só reforçaram o entendimento da Fiscalização de que
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.244 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720311/2014-23
7
os imóveis foram alienados, dando origem ao fato gerador do IRPF, o que motivou
a lavratura do presente Auto de Infração.
Após a impugnação a autuação foi julgada procedente e a autuada apresentou
recurso onde alega em síntese os mesmos argumentos de sua impugnação e bem relatados na
decisão de piso, quais sejam:
“Inconformado com esta notificação, pois, desconsiderou todo o conteúdo dos
documentos fornecidos durante o procedimento fiscal, ou seja, o Instrumento
Particular de Termo de Compromisso de Cancelamento de Escritura de Cessão de
Direitos sobre Eventos Futuros, que condicionava a validade do negócio jurídico
relativo a Escritura Pública de Cancelamento de todas as escrituras que fazem
parte do contesto deste auto de infração e demais, a possível desapropriação dos
imóveis então objeto daquele negócio, relativamente a transferência de direitos
que amparou o crédito tributário do auto de infração em comento., o Recorrente
vem manifestar-se sobre o assunto, nos termos adiante especificados.
...
Isto prova que não houve a concretização da operação de transferência de
direitos sobre os imóveis objetos deste auto de Infração, portanto não pode
prevalecer o crédito tributário.”
Contesta ainda a qualificação da multa.
É o relatório

VOTO
Conselheiro LUCIANA COSTA LOUREIRO SOLAR, Relatora
O recurso é tempestivo e estão presentes os pressupostos de admissibilidade.
O interessado foi cientificado pessoalmente em 26/03/2019, conforme Aviso de
Recebimento anexo aos autos, fls. 206, tendo interposto Recurso Voluntário, em 22/04/2019
(fls.207). Portanto, tempestivo.
A lide versa sobre incidência de Imposto de Renda pessoa física sobre ganho de
capital na alienação de imóveis, para os quais o sujeito passivo não comprovou que a alienação
não foi efetivamente realizada.
DO GANHO DE CAPITAL
Alega com fulcro no artigo 117, II do CTN uma condição resolutória de não
desapropriação dos imóveis alienados, pelo INCRA, para a efetiva concretização da venda.
Aduz ainda que conforme Certidão de Inteiro Teor apresentadas que os imóveis
continuam com o Recorrente.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.244 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720311/2014-23
8
Apesar do requerimento apresentado pelo contribuinte e anexado aos autos, o qual
foi endereção ao Cartório de Registro Civil e Notas da Comarca de Porto Velho/RO onde se requer
a averbação do cancelamento de todas as escrituras que fazem parte do contexto do Instrumento
Particular de Termo de Compromisso e Cancelamento de Escritura de Cessão dos Direitos sobre
eventos futuros, datado de 19/03/2010, tal requerimento e inconclusivo e não faz prova suficiente
para elidir a presente autuação tributária.
O cancelamento se daria caso o INCRA não declare os imóveis como de interesse
social para fins de Reforma Agrária num período de dois anos contados da data da assinatura do
referido instrumento que foi um dia após a alienação dos imóveis, o que tampouco restou
comprovado.
Portanto, não restou comprovado que o teor contratual das escrituras públicas de
cessão e transferência dos Direitos e outras Avenças dos Imóveis 1, 2 e 3, objeto da presente
autuação, não foram cumpridas.
Cumpre esclarecer ainda que o referido instrumento somente foi requerido após o
início do procedimento fiscal e após o contribuinte ter recebido notificação do Termo de Início de
Diligência.
Os documentos apresentados pelo Recorrente e anexados aos autos, quais sejam
Escrituras Públicas de Cessão e Transferência de Direitos e outras avenças dos imóveis objetos de
ganho de capital da presente autuação não fazem prova suficiente a favor do Recorrente e, ainda,
reforçam o entendimento da fiscalização de que os imóveis foram alienados, ocorrendo o fato
gerador.
Ademais, não houve a comprovação pelo contribuinte de que não se deu a efetiva
entrada de numerário (renda) nas suas contas correntes bancárias.
Por concordar com os fundamentos e conclusão da decisão de piso, peço vênia, nos
termos do art. 114 do RICARF, para transcrever as razões de fato e de direito que levaram ao
julgamento pela procedência da autuação:
Analisando a documentação trazida aos autos e considerando as informações
prestadas pela Fiscalização, bem como as argumentações expendidas pelo
impugnante, é de se concluir que o lançamento fiscal não merece reparos.
O Fato Gerador do Imposto de Renda se deu quando da efetivação da venda dos
três imóveis anteriormente referidos.
Transcrevo a seguir trechos da Escritura Pública de Cessão e Transferência de
Direitos e Outras Avenças (fls. 34/35):
"(...) pela presente escritura e na melhor forma de direito CEDEM E TRANSFEREM
todos os direitos inclusive os possessórios e os de propriedade sobre 50%
(cinquenta por cento) do imóvel rural, a saber:
(...)
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.244 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720311/2014-23
9
adquirido através de escritura pública de doação lavrada nestas notas, no Livro
027, às fls. 173, em 23 de novembro de 2007, a ser registrada no cartório do 2o
ofício de registro de imóveis desta comarca na
matrícula 16.420,
consubstanciando-se nas seguintes cláusulas e condições que mutuamente
aceitam e outorgam
(...)
pela presente escritura e nos melhores termos de direito, os OUTORGANTES
CEDENTES cedem e transferem como de fato cedido e transferido tem, ao ora
OUTORGADO CESSIONÁRIO, que por sua vez adquire na condição de titular de
50% (cinquenta por cento) de todos os direitos, inclusive os possessórios, de
propriedade, bem como de todos os seus acessórios dos quais ainda são
detentores os ora OUTORGANTES CEDENTES, sobre o imóvel antes descrito e
caracterizado, em caráter irrevogável e irretratável.
(...) pela presente escritura o faz, mediante preço certo e ajustado de R$
2.136.741,00 (dois milhões, cento e trinta e seis mil, setecentos e quarenta e um
reais), já recebido em moeda corrente, quantia da qual dão a mais ampla, geral e
irrevogável quitação de paga e satisfeita para não mais repetirem ou reclamarem
(...)
Este público instrumento por vontade das partes, exclui o direito de
arrependimento e é lavrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando-se as
partes, seus herdeiros ou sucessores e sem prestação de contas. (...)"
Somente em 06/08/2013, após o início do procedimento fiscal e após a
notificação do Termo de Início de Diligência Fiscal, o contribuinte procedeu ao
cancelamento de todas as Escrituras Públicas de Cessão e Transferência de
Direitos e Outras Avenças dos Imóveis.
Comungo do entendimento da Fiscalização Autuante no sentido de que as
escrituras públicas lavradas em cartório são documentos públicos, de maneira que
a data, forma e valor da alienação constante nos documentos só deixam de
prevalecer quando restar provado, de maneira inequívoca, que o teor contratual
da escritura não foi cumprido, circunstância em que a fé pública do citado ato
cede à prova de que a alienação deu-se de forma diversa.
Com relação às datas e aos preços de aquisição de cada um dos três imóveis, agiu
bem a Fiscalização ao considerar as informações constantes nas Escrituras de
Compra e Venda lavradas em Cartório:
►Imóvel 1: Lote de terras rural no 01 (4.638,2595 ha): custo de aquisição de R$
50.000,00 constante na Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no Cartório
do 1o Ofício na cidade de Candeias do Jamari/RO, além da Certidão de Inteiro
Teor do imóvel expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis. Data de aquisição:
23/11/2007.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.244 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720311/2014-23
10
►Imóvel 2: Lote de terras rural no 05 (4.999,6680 ha): custo de aquisição de R$
100.000,00 constante na Escritura Pública de Divisão Amigável lavrada no Cartório
do 1o Ofício na cidade de Candeias do Jamari/RO, além da Certidão de Inteiro
Teor do imóvel expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis. Data de aquisição:
08/04/2004.
►Imóvel 3: Lote de terras rural no 06 (4.509,2539 ha): custo de aquisição de R$
100.000,00 constante na Escritura Pública de Divisão Amigável lavrada no Cartório
do 1o Ofício na cidade de Candeias do Jamari/RO, além da Certidão de Inteiro
Teor do imóvel expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis. Data de aquisição:
08/04/2004.
Portanto, não assiste razão ao Recorrente

DA MULTA DE OFÍCIO
Alega que a presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das
hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
No caso concreto não houve qualificação da multa de ofício. A multa de ofício
aplicada na autuação no presente auto de infração foi de 75% (setenta e cinco por cento).
A multa de ofício aplicada ao principal decorre do artigo 44 da lei 9430/96 que
prevê penalidade de 75% sobre o valor do tributo devido, podendo ser majorada nos casos de
dolo, fraude ou simulação.
Vejamos o que diz a norma, lei 9430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
...
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.244 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720311/2014-23
11
A aplicação da alíquota de 75% (setenta e cinco por cento) da multa de ofício
prevista conforme dispositivo legal transcrito não exige o dolo, fraude ou simulação, para a sua
cobrança.
A multa de ofício de 75% deve ser aplicada nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, o que foi o caso do presente
auto de infração, onde não houve majoração da multa.
Portanto, não assiste razão ao Recorrente.

Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no
mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
LUCIANA COSTA LOUREIRO SOLAR

Fl. 250
DF CARF MF
Original